Tribunal: TJES
Processo: 5019407-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019407-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIE BERNADETH SANTORIO e outros (2)

AGRAVADO: MARIA ELZA SOPRANI SANTORIO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente concedida e determinou a reintegração da área em favor da parte requerida, até ulterior deliberação.

2 - As agravantes alegam nulidade da audiência de justificação por ausência de gravação integral e negativa de oitiva de testemunhas, bem como sustentam que a requerida não exercia posse sobre o imóvel em questão. Requerem a concessão da tutela de urgência recursal para sua reintegração e, no mérito, a confirmação da medida reintegratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que revogou a liminar de reintegração de posse deve ser anulada por violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) verificar se as agravantes demonstraram posse anterior apta a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A posse deve ser comprovada por atos materiais que demonstrem o exercício do poder fático sobre o bem, conforme estabelecem os artigos 560 e 561 do CPC.

5 - O simples registro de propriedade não comprova a posse, que é um estado de fato, conforme o artigo 1.196 do Código Civil.

6 - O contexto probatório indica que a requerida exerceu posse sobre o imóvel por aproximadamente 50 anos, residindo no local com seu falecido marido e, posteriormente, utilizando-o para lazer e manutenção.

7 - Não há prova suficiente nos autos de que as agravantes exerciam posse sobre o imóvel no momento do alegado esbulho, inexistindo evidência da turbação ou esbulho que justifique a reintegração.

8 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reforça que a ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão da proteção possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse deve ser demonstrada por atos concretos que evidenciem o exercício fático sobre o bem, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade.

A ausência de comprovação da posse anterior impede a concessão de tutela possessória, conforme disposto nos artigos 560 e 561 do CPC.

A revogação de liminar em ação de reintegração de posse é cabível quando a parte autora não comprova a posse prévia nem a ocorrência de esbulho.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 035140356490, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03.11.2020; TJES, Apelação Cível nº 048140281196, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 28.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5019407-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIE BERNADETH SANTORIO, MARIA DE LOURDES SANTORIO, MARIA DA GLORIA SANTORIO TESSAROLO

AGRAVADO: MARIA ELZA SOPRANI SANTORIO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
NATALIE BERNADETH SANTORIO, MARIA DE LOURDES SANTORIO
e
MARIA DA GLORIA SANTORIO TESSAROLO
em face da R. Decisão (id. 53901656, da ação originária) proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5005446-42.2024.8.08.0006 ajuizada em face de
MARIA ELZA SOPRANI SANTORIO
,
revogou a liminar anteriormente deferida, e determinando a reintegração da área objeto do litígio em favor da parte requerida, até ulterior deliberação daquele Juízo.

Em suas alegações (id. 11385721) sustentam as recorrentes, em síntese: I) a violação ao direito à ampla defesa e contraditório pela ausência de gravação integral da audiência de justificação, bem como a negativa de oitiva das testemunhas arroladas, devendo ser declarada a nulidade do ato; II) que após o falecimento de seu esposo João Santório, a agravada mudou-se para o endereço localizado à Rua dos Ipês, 02, Bairro Floreste, quadra 05, João Neiva-ES, tendo indicado este endereço em sua peça de defesa; III) a falsidade da declaração de bens constantes no inventário, que incluiu a área pertencente às agravantes, que deu origem a uma denúncia feita à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, ante a ilegalidade do registro feito pelo Cartório de Notas da Comarca de João Neiva, por inexistirem provas da propriedade do bem por parte da agravada; IV) a decisão hostilizada fundamenta-se “
no entendimento de que a posse da agravada seria pacífica, justa e antiga, arrimada na informação prestada processo de inventário do ex-cônjuge da ré – que atestaria que ele era o proprietário daquele terreno, estando sua esposa ali, ininterruptamente, desde antes de (e após) sua morte”;
V) “
o imóvel invadido pela agravada nunca foi de propriedade do seu esposo, e apenas consta na partilha extrajudicial do inventário de seu ex-cônjuge por culpa do Cartório de João Neiva, que procedeu de forma flagrantemente ilegal ao dar validade ao arrolamento do bem sem, antes, verificar minimamente essa informação – ou seja, sem que a inventariante ou as sucessoras apresentasse qualquer documento verossímil para tanto
”.

Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência recursal, para que sejam reintegradas à posse do imóvel e, no mérito, seja confirmada a medida reintegratória e declarada a nulidade da decisão vergastada pela violação ao princípio do contraditório e ampla defesa das agravantes.

O pedido liminar foi indeferido através da Decisão proferida no id. 11598765.

Regularmente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões pelo desprovimento recursal (id. 12022734).

Pois bem.

Trata-se, na origem, e ação de reintegração de posse ajuizada pelas ora agravantes, aduzindo serem as legítimas proprietárias de um imóvel rural de 250.000,00 m2, devidamente registrado, localizado no Córrego São Luiz, distrito de Guaraná, município de Aracruz-ES. Afirmam que no mês de março de 2024, a agravada Maria Elza, cunhada das autoras, teria invadido área medindo 2.562,71m2, além de desmatar o local.

Decisão liminar adunada ao id. 50939346, dos autos originários, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela e concedendo a reintegração de posse às autoras/agravantes.

A requerida/agravada apresentou Embargos de Declaração (id. 52455206), alegando omissão da decisão embargada, em razão do não enfrentamento dos argumentos trazidos em sua manifestação adunada ao id. 52190193, em que traz os documentos comprovando o exercício de sua posse sobre o bem, especialmente no que se refere à casa construída no terreno.

O Juízo singular designou audiência de justificação, em razão da documentação apresentada, afirmando não haver uma compreensão segura quanto à reintegração pleiteada.

Realizada a audiência, foi proferida a r. decisão ora impugnada, em que foram decididas questões preliminares e fixados os pontos controvertidos da demanda, e revogando a liminar outrora deferida, para que fosse reintegrada a posse do imóvel à ora agravada.

A esse respeito, após oitiva informal das partes, sobretudo em razão do pano de fundo familiar do caso, concluiu o
decisum
hostilizado,
in verbis
:

“(...) Compulsando detidamente os autos, verifico que é o caso de revogar a decisão liminar deferida em 08/10/2024,
diante da ausência de demonstração da posse pelas autoras,
pelos menos em análise de cognição não exauriente.
Também não verifiquei, dos elementos trazidos até aqui, a ocorrência de esbulho, tendo em vista que as autoras reconhecem que a requerida residiu no local com seu falecido marido por 50 anos e há dois anos, com o falecimento dele, ela se mudou do local
.

Desse modo,
não se pode olvidar que durante muitos anos a requerida exerceu a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta, ainda que em terreno alheio,
de modo que a manutenção da decisão liminar tal como proferida pode causar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação. De outra parte, a despeito de a requerida informar que não está mais residindo no local após a morte de seu falecido marido, utiliza a casa ainda em momentos de lazer e vem cuidando da mesma e do quintal com a devida atenção e cuidado.”

De plano, nota-se que a disputa da posse sobre o imóvel litigioso encontra-se inserida num contexto familiar.

Com efeito, consoante preceituam os artigos 560 e 561, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua
posse
, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de
“
atos de posse”
, ou seja,
deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa
, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Consoante informa o contexto probatório dos autos, e sustentado pela agravada em sua contestação, após seu matrimônio com o irmão das agravantes, em 09.12.1978, passou a residir no local onde se situa o imóvel, inicialmente, uma casa de madeira, sendo que na década de 1980 foi edificada uma casa alvenaria, que passou a ser o lar familiar por várias décadas. Informa que residiu de forma ininterrupta no imóvel até o óbito de seu marido João Santório, em 08.09.2022, ocasião em que deixando de residir na casa em razão de sua idade avançada e de problemas de saúde, exercendo, contudo, a posse sobre o bem, juntamente com suas filhas, como local de residência e de lazer familiar. A fim de comprovar sua posse, a agravada traz aos autos fotografias antigas e recentes de sua família na casa situada no terreno.

Destarte, na ação possessória deve ser aferida a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o artigo 1.196, do Código Civil, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do artigo 1.210, do Código Civil.

Lastreando-se em tal premissa fática, como acima ponderado, a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que, para a tutela do exercício da posse como estado de fato,
deverá o autor comprovar a posse anterior sobre o imóvel,
contudo, não há nos autos, ao menos
in initio litis,
substrato probatório a evidenciar a posse da referida gleba de terras pelas agravantes.

Deste modo, embora a posse velha não impeça o deferimento da liminar de reintegração de posse, as agravantes não comprovaram os atos de posse que teriam sobre o imóvel, nem mesmo há nos autos qualquer caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a existência de registro da propriedade
não é capaz de alterar a situação fática da suposta posse da agravada
, mormente se considerarmos as fotografias acostadas aos autos originários.

Neste sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado. A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal. O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade.

2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15.

3) O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha. As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual.

4)
À míngua de prova do prévio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa
. (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151).

5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140356490, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÕES PRELIMINARES APRECIADAS NO SANEAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO DEMONSTRAM A POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

1. As questões decididas no saneamento, sem que a parte tenha impugnado por recurso próprio ou por acórdão, têm eficácia preclusiva, sendo inadmissível a reanálise em apelação.

2.
O possuidor que se julga prejudicado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho.

3. Inexiste qualquer elemento de prova no sentido de que a apelada exercesse poderes fáticos sobre a área litigiosa.

4. Da mesma forma, a prova documental trazida pela apelada não é suficiente para, por si só, impor a proteção possessória.

5. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140281196, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, nego provimento ao agravo de instrumento.

Voto com o Relator